Tribunal: TJDFT
Processo: 0009506-43.2014.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0009506-43.2014.8.07.0000 AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: ANA LUCIA CARDOSO ROSAL DECISÃO O presente recurso, julgado pela e. 6a Turma Cível em 30/07/14 (id. 12519483) e 27/08/14 (id. 12519481), retornou do e. STJ para os fins determinados na r. decisão proferida no AREsp 714.450/DF em 30/08/19 (id. 12519514). Intimada a dizer se persistia o seu interesse recursal (id. 14238673), a agravante Ana Lucia Cardoso Rosal informou que "o presente Agravo de Instrumento perdera o objeto em razão da sentença definitiva dos autos principais, já encerrados e com o devido pagamento dos honorários de sucumbência e das custas judiciais" (id. 14396886). Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, porque prejudicado, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 19 de fevereiro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora